Tribunal: TJMT
Processo: 0001129-53.2008.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001129-53.2008.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), DAVI LEITE GONCALVES - CPF: 652.038.601-49 (AGRAVADO), BARTOLOMEU GARCIA DUARTE FILHO - CPF: 208.509.051-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) PARA A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. EQUÍVOCO EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PARA 1/2 (METADE) SOBRE O SOMATÓRIO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL E OBJETIVA EXTENSIVA A TODAS AS CONDENAÇÕES. ADOÇÃO DE PARÂMETRO ÚNICO PARA O CÔMPUTO DO REQUISITO OBJETIVO DO BENEFÍCIO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 84, DO CP
.
AGRAVO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.
A unificação das penas, prevista no art. 84, do CP, impõe que as sanções aplicadas ao condenado sejam aferidas em sua totalidade, não isoladamente. Nesses moldes, como
a execução penal é una e a reincidência tem caráter objetivo e pessoal, o reconhecimento dessa circunstância alcança a totalidade das penas impostas, repercutindo diretamente no usufruto de benefícios executórios.

2.
P
or força da regra prevista no art. 83, inc. II, do CP,
isso implica no desprezo da
condição de primário do condenado à época da primeira condenação e na exigência, por outro lado, do cumprimento de mais da 1/2 (metade) da reprimenda unificada para fins de concessão de livramento condicional, não havendo que se falar na incidência de critérios numéricos distintos para cada uma das penas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

O representante do
Ministério Público
interpôs este
Recurso de Agravo em Execução
contra o título judicial em que se manteve a adoção do parâmetro de
1/3 (um terço)
para a concessão de livramento condicional.

Em linhas gerais, sustentou que com a unificação das penas, “
não há a possibilidade de fracionamento a fim de considerar a primariedade do reeducando no tocante ao primeiro delito, pois o apenado passa a ostentar a condição de reincidente em todas as penas
”.

Desta forma, assinalando que o agravado
Davi Leite Gonçalves
tem múltiplas condenações, busca ver aplicada, por força da
reincidência
, a fração de
1/2 (metade)
sobre
todas
as condenações

para o cômputo do benefício em tela (ID 30915986).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 30915975).

Decisão
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 30915977).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (ID 32539454), conforme livre transcrição do seu entendimento:

Reeducando que cumpre pena unificada de 17 anos e 09 meses de reclusão – Inconformismo Ministerial – Pugna seja alterada a fração de 1/3 para 1/2 para fins de livramento condicional, tendo em vista a reincidência do reeducando – Pleito procedente – Inteligência do art. 84 do CP – A reincidência, uma vez reconhecida, passa a ter efeitos sobre a execução penal como um todo –Precedentes do STJ – Necessária retificação da fração para 1/2 (metade) –
Pelo provimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 30 de março 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020